Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-34.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002168-34.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CAROLINE BENEDITA EVANGELISTA RAMOS - CPF: 038.393.861-95 (RECORRIDO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002168-34.2018.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

CAROLINE BENEDITA EVANGELISTA RAMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/08/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALUNA INADIMPLENTE – NÃO ADITOU O FIES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – CONSUMIDOR INADIMPLENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os documentos encartados refletem a inadimplência do consumidora junto a instituição de ensino.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais apenas para:

CONDENAR a parte Reclamada na
obrigação de garantir a continuidade da Reclamante no curso de Fisioterapia, independentemente da sua situação irregular com o FIES, permitindo a realização regular das atividades curriculares
, pelo que RATIFICO a decisão liminar.

Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não restou comprovado nos autos qualquer ilegalidade por parte da recorrente.

A recorrida aduziu na inicial que é estudante do 9º período do curso de Fisioterapia da Unic Primavera, sendo beneficiária do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 100%.

Já no 1º semestre de 2014 saiu do curso de Arquitetura, mudando-se para o curso de Fisioterapia, solicitando junto a IES a transferência de curso e a informação para o SISFIES para regularizar o curso de Fisioterapia.

Alega que começou a ter problemas no 2º semestre de 2014, quando ficou sem realizar aditamento do FIES. Entrando sempre em contato com a instituição recorrente, onde a supervisora do FIES, orientava aguardar.

Segundo narra a recorrida, a supervisora sempre lhe falava que abria um chamado com o MEC para solicitação de resolver esse problema de aditamento. Porém nunca foi passado nem um número de demanda e nem chamado.

Ocorreu que no primeiro semestre de 2018, a recorrida começou os estágios supervisionados e nesse período não foi liberado seu acesso ao portal.

Pois bem. Como demonstrou a recorrente, a falha se deu por responsabilidade da recorrida.

Como a autora era beneficiaria do FIES, deveria fazer o aditamento, por meio de login e senha pessoal no site do SISFIES.

Ocorre que a recorrida nunca aditou o FIES. Assim, a universidade nunca foi paga pelo FNE, mas como constava a opção FIES no cadastro da Instituição, o sistema renovava a matrícula de forma automática.

A recorrida estudou 04 anos sem aditar o FIES ou pagar as mensalidades com seus recursos diretamente para a instituição.

Vejamos trecho da inicial que confirma os termos da defesa:

Portal SISFIES:

A recorrente iniciou o aditamento da recorrida, e ela tinha o prazo de 11/03/2014 a 21/03/2014 para comparecer ao banco e finalizar o aditamento, senão vejamos o contrato do FIES onde constava essa informação expressamente:

Os fatos ocorreram dessa forma narrada na inicial pela dissida da consumidora. A autora não comprovou que compareceu ao banco ou que regularizou suas pendências.

Assim, não restou comprovada a alegada negativa indevida de matrícula, posto que nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito.

Caberia a consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento das mensalidades ou que aditou o FIES, o que não se efetivou, sendo correta a suspensão por dívida ainda existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021